Tribunal: TJES
Processo: 5009597-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009597-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA STOCKL
AGRAVADO: JEFERSON SANTOS VALADARES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009597-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA STOCKL

Advogados do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO NASCIMENTO DE MELO - PE1018-A, MAURICIO XAVIER NASCIMENTO - ES14760-A
AGRAVADO: JEFERSON SANTOS VALADARES

Advogados do(a) AGRAVADO: ALENCAR FERRUGINI MACEDO - ES11648-A, CARLA CIBIEN GUAITOLINI FRIGERI - ES12530-A, RODOLPHO ZORZANELLI COQUEIRO - ES15040-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0025176-81.2017.8.08.0035, indeferiu o pedido de expedição de carta de sentença relativamente à partilha dos imóveis 103, 104, 403, 906, do Edifício Nice Tower.

Analisando novamente os autos, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 3481806).

No presente caso, assiste razão à agravante em seu pleito recursal, uma vez que a r. sentença proferida nos autos de origem partilhou os direitos sobre os imóveis indicados entre ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma (ID 3452037).

Ademais, na documentação anexada nos ID's 3452043, 3452044, 3452045 e 3452046, consta a prova de propriedade das partes relativamente aos imóveis acima apontados.

Por fim, importante destacar que a providência aqui pretendida deve ser tomada de imediato, uma vez que o feito originário já se encontra em fase de cumprimento de sentença, necessitando, portanto, da realização dos atos finais para a sua conclusão.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão vergastada e deferir o pedido de expedição de carta de sentença relativamente à partilha dos imóveis 103, 104, 403, 906, do Edifício Nice Tower.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No presente caso, assiste razão à agravante em seu pleito recursal, uma vez que a r. sentença proferida nos autos de origem partilhou os direitos sobre os imóveis indicados entre ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma (ID 3452037). 2. Ademais, na documentação anexada nos ID's 3452043, 3452044, 3452045 e 3452046, consta a prova de propriedade das partes relativamente aos imóveis acima apontados. 3. Por fim, importante destacar que a providência aqui pretendida deve ser tomada de imediato, uma vez que o feito originário já se encontra em fase de cumprimento de sentença, necessitando, portanto, da realização dos atos finais para a sua conclusão.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.